Tribunal: STF
Processo: ADPF 84
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MEDIDA PROVISÓRIA N. 242/2005, PELA QUAL ALTERADA A LEI N. 8.213/1991 (PLANOS DE BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL). REJEIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA NO SENADO. ARGUIÇÃO AJUIZADA APÓS A REJEIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NÃO CONHECIDA.